Tribunal: TJDFT
Processo: 0736812-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. O fenômeno social do "superendividamento" ensejou a edição da Lei n.14.181/2021, a qual busca aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.
2. De acordo com novel legislação, “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação” (art. 54-A do CDC).
3. O regulamento específico atribui, por sua vez, ao “mínimo existencial” o valor equivalente a renda mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais), conforme art. 3o, caput, do Decreto 11.150/22, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, cuja norma segue com presunção de constitucionalidade.
4. Além disso, exclui da aferição da preservação e do comprometimento do mínimo existencial as parcelas oriundas de dívidas renegociadas, as decorrentes de operação de crédito consignado e de operações de crédito com antecipação, entre outras (art. 4o, parágrafo único, inc. I, alíneas “f”, “h” e “i”, do Decreto 11.150/22).
5. Não há obrigatoriedade de instauração da segunda fase do procedimento especial de repactuação de dívidas (art. 104-B do CDC), se não preenchidos os pressupostos legais.
6. Inviável o prosseguimento do procedimento especial da Lei n.14.181/2021, se não comprovado o superendividamento e os requisitos indispensáveis à revisão e integração dos contratos e a repactuação das dívidas, em especial, a conduta abusiva dos credores, mesmo porque a prevenção e o combate ao superendividamento, com vista à preservação do mínimo existencial do mutuário, não devem se dar por meio de uma indevida intervenção judicial na autonomia da vontade.
7. Negou-se provimento ao recurso.